Tribunal: TCU
Processo: 017.861/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de ar-condicionado instalados nas unidades pertencentes às Gerências Executivas de Fortaleza, Juazeiro do Norte/CE e Sobral/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90004/2024, sob a responsabilidade da Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. determinar à Superintendência Regional Nordeste do INSS, nos termos do § 3o do art. 171 da Lei 14.133/2021, c/c com o art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de trinta dias, adote as seguintes providências e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. em relação ao lote 1 do Pregão Eletrônico (PE) 90004/2024, abstenha-se de prorrogar o Contrato 47/2024, firmado com a empresa Arfrio Comércio e Serviços de Arcondicionados Ltda. (CNPJ 16.368.418/0001-96); 9.3.2. em relação aos lotes 2 e 3 do Pregão Eletrônico (PE) 90004/2024, promova a anulação dos atos de desclassificação de todas as propostas desclassificadas com fundamento no subitem 6.8.3 do edital, bem como dos atos subsequentes, e o retorno à fase de classificação dessas propostas; e 9.3.3. dar ciência deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Superintendência Regional Nordeste do INSS, ao representante e às sociedades empresárias Arfrio Comércio e Serviços de Arcondicionados Ltda. e IGM2 Metrologia e Manutenção Ltda.; e 9.3.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.